Tribunal: TJSP
Processo: 2027893-92.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença - Pedido de expedição de ofícios visando bloqueio permanente de ativos financeiros em nome dos executados – Indeferimento – Diligências de praxe que devem ser efetivadas por sistemas informatizados (Recomendação no 51 do CNJ) - Contornos de medida executiva atípica - Conquanto admitida, a medida não deve permanecer ad aeternum – Precedentes –

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença - Pedido de expedição de ofícios visando bloqueio permanente de ativos financeiros em nome dos executados – Indeferimento – Diligências de praxe que devem ser efetivadas por sistemas informatizados (Recomendação no 51 do CNJ) - Contornos de medida executiva atípica - Conquanto admitida, a medida não deve permanecer ad aeternum – Precedentes – Decisão mantida – Recurso desprovido.